Tribunal: TJSP
Processo: 2114523-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000, da Comarca
de Caraguatatuba, em que é paciente ARTHUR ESTEVAM e Impetrante
ARY BICUDO DE PAULA JUNIOR E DR. EDISON MARTINS ROSA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a
ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 2/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 3/15
Voto:
24107 CFF/C
Habeas Corpus:
2114523-93.2020.8.26.0000
Comarca:
Caraguatatuba
Vara:
Vara Criminal
Processo:
1500081-21.2019.8.26.0126
Impetrantes:
Ary Bicudo de Paula Junior
Edison Martins Rosa Filho
Paciente:
Arthur Estevam
Habeas Corpus
Homicídio qualificado
tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido Excesso de prazo para formação
da culpa
Inocorrência
Andamento
condizente com a peculiaridade do processo,
especialmente em face da expedição de carta
precatória para oitiva de testemunha

Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade

Precedentes Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de
estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 4/15
apontada como coatora, em razão, essencialmente, do aventado
excesso de prazo para a formação da culpa.
Apresenta,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões, postulando a concessão da ordem para a
revogação da preventiva, sem ou com medidas cautelares alternativas
ao cárcere, mediante expedição do pertinente alvará de soltura (fls.
01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
20/21).
Prestadas as informações judiciais
(fls. 29/30), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 38/48).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Anote-se, de início, que os requisitos
e pressupostos da prisão preventiva já foram positivados por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 5/15
Colenda
5a
Câmara
Criminal,
no
âmbito
no
HC
no
2099801-88.2019.8.26.0000, os quais permanecessem hígidos, não se
vislumbrando a superveniência de fato novo a determinar a revogação
da medida extrema (fls. 22/26).
De outra banda, não se vislumbra a
ocorrência de excesso de prazo no caso em discussão, ao menos até
aqui.
Os autos dão conta de que o paciente
foi preso em flagrante e está sendo processado, por supostamente ter
cometido, em concurso com Luzia Aparecida Torres Martins, os crimes
tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
do Código Penal, e no artigo 14, da Lei no 10.826/03, em concurso
material, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia:
“Consta no incluso inquérito policial que no dia 20 de
janeiro de 2019, por volta das 22h30min., na Avenida José
Herculano, no 7563, Porto Novo, nesta cidade e comarca de
Caraguatatuba, o denunciado ARTHUR ESTEVAM, agindo com
dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado, por
motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar Alessandra da Silva, não se consumando o crime em
virtude de circunstâncias alheais à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 6/15
Consta, outrossim, que em data e locais incertos, porém 8
(oito) meses antes do dia 20 de janeiro de 2019, nesta cidade e
comarca de Caraguatatuba, o denunciado ARTHUR ESTEVAM
adquiriu arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que no dia 20 de janeiro de 2019, por volta
das 22h30min., na Avenida José Herculano, no 7563, Porto Novo,
nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, a denunciada LUZIA
APARECIDA TORRES MARTINES, também agindo com dolo
eventual, de qualquer modo, concorreu para o crime de tentativa
de homicídio praticado pelo acusado ARTHUR ESTEVAM.
Ademais, consta que no 20 de janeiro de 2019, por volta
das 22h30min., na Avenida José Herculano, no 7563, Porto Novo,
nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, a denunciada LUZIA
APARECIDA TORRES MARTINES, conduziu veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
Por fim, consta que no 20 de janeiro de 2019, por volta
das 22h30min., na Avenida José Herculano, no 7563, Porto Novo,
nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, a denunciada LUZIA
APARECIDA TORRES MARTINES, desobedeceu a ordem legal de
funcionário público.
Com efeito, ambos os acusados são casados e pessoas
conhecidas na cidade por serem proprietários de uma Boate
chamada Amanhecer Night Clube, um prostíbulo.
Destaca-se que o acusado ARTHUR ESTEVAM é também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 7/15
pessoa conhecida dos meios policiais, haja vista já ter sido
condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Na época dos fatos, havia uma disputa entre as casas
noturnas da cidade.
Em razão disso, na data dos fatos ambos os denunciados,
de comum acordo, resolveram passar em frente à boate Big
House e efetuar disparos de arma de fogo, assumindo o risco de
matar as pessoas que lá estavam.
A denunciada LUZIA APARECIDA TORRES MARTINES
dirigia o veículo, enquanto o acusado ARTHUR ESTEVAM efetuou
os disparos de arma de fogo em direção ao local.
Saliente-se que os disparos foram efetuados por volta das
22h30min., horário em que a casa noturna estava em pleno
funcionamento.
Mesmo sabendo que havia pessoas no local, o denunciado
assumiu o risco e efetuou os disparos que atingiram a perna na
vítima Alessandra da Silva Santos e por pouco não atingiu outras
pessoas.
Vale ressaltar que a vítima Alessandra da Silva Santos
quase foi atingida na cabeça, o que demonstra, sem sombra de
dúvidas, o dolo eventual dos acusados, eis que assumiram o risco
de matar as pessoas que lá estavam, entre proprietárias,
frequentadores e pessoas no local trabalhavam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 8/15
Frise-se que os acusados passaram atirando em direção à
Boate Big House, fizeram o retorno, e passaram pela Boate
novamente atirando.
A Polícia Militar determinou a parada do veículo, o que
não foi obedecido pela acusada LUZIA APARECIDA TORRES
MARTINES, que estava na direção do automóvel.
Após breve perseguição, quando finalmente parou o
veículo, ficou constatado p elos Policiais Militares que a acusada
LUZIA APARECIDA TORRES MARTINES conduzia o veículo
Ford/Ecosport GL 1.6, 2017, Vermelho, placa: FQE 4549 de forma
embriagada, com olhos vermelhos e odor etílico.
O acusado ARTHUR ESTEVAM adquiriu a arma utilizada
para cometer o crime 8 (oito) meses antes da data dos fatos, o
que caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo, haja
vista o contexto fático distinto.
O crime de tentativa de homicídio ocorreu por motivo
torpe, haja vista que os acusados tentaram matar a vítima,
mesmo agindo por dolo eventual, em razão da disputa que havia
entre as casas noturnas da cidade.
A qualificadora da impossibilidade de resistência da
vítima também resta clara, haja vista o ataque de inopino, que
impossibilitou a fuga de todas as pessoas que estavam no local,
atingindo a vítima de surpresa.
O crime somente não se consumou em razão do erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 9/15
pontaria do acusado ARTHUR ESTEVAM, circunstância alheia à
vontade de ambos os denunciados.” (fls. 223/227 autos digitais
originários).
As informações judiciais prestadas
pela digna Autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“Os Autos foram instaurados mediante auto de prisão em
flagrante, pela suposta prática, em tese, do crime previsto nos
artigos 14 e 15 da Lei10.826/03 e artigos 330 e 129, §2o, do
Código Penal, em 20 de janeiro de 2019.
Aos 21 de janeiro de 2019, foi realizada audiência de
custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Aos 04 de fevereiro de 2019 foi oferecida a Denúncia, a
qual foi recebida, aos 05 de abril de 2019.
Os réus Arthur Estevam e Luzia A. Martines Estevam
apresentaram Defesa Prévia em 04 de maio de 2019.
Aos 15 de maio de 2019 foi confirmado o recebimento da
denúncia e designada audiência para o dia 15 de agosto de 2019,
às 14h00.
Durante a audiência de instrução, debates e julgamento,
o Ministério Público requereu vistas dos autos para aditamento
da denúncia. O referido pedido foi acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 10/15
Em 16 de agosto de 2019 foi oferecido o aditamento da
denúncia, sendo recebido em 03 de setembro de 2019.
No dia 16 de outubro de 2019 o paciente apresentou
Defesa Preliminar Complementar.
Os autos encontram-se aguardando a devolução da Carta
Precatória expedida para oitiva da testemunha Fernanda
Aparecida Nogueira. (fls. 29/30).
Como claramente se vê, o processo
está tendo tramitação, não tão célere, é verdade, mas por conta de
incidentes processuais que vêm sendo superados, como o aditamento
da denúncia e a expedição de carta precatória para oitiva de
testemunha.
Não se vislumbra, nessa esteira,
qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na
condução do feito, especialmente porque o Magistrado, conforme se
extrai do conteúdo das informações, tem envidado esforços para que
sejam garantidos de forma plena os princípios do contraditório e da
ampla defesa, oportunizando às partes ampla produção probatória.
Logo, ainda que ultrapassado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 11/15
prazos legais, inarredável o reconhecimento de que existiram
circunstâncias que determinaram o justificado retardamento do
processo, como aqui minudentemente alinhavado pela digna
autoridade apontada como coatora.
Ora, o tempo para o encerramento da
instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória.
Os prazos processuais devem ser
contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser
considerada com relação à peculiaridade de cada processo, em busca
do necessário equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade
social, tudo de acordo com o critério da razoabilidade.
Julio Fabbrini Mirabete, comentando
o artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava que “...não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento
do processo é justificado, porque provocado por incidentes
processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 12/15
demoradas
(complexidade
do
processo
com
vários
réus,
necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores
residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de
intimação, incidente de insanidade mental etc.).” (in “Código de
Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 11a edição, 2008, pág.
1717).
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Tentativa de homicídio qualificado
Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos
e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não
esvaecida pela pandemia de Covid-19 Reconhecimento
Excesso de prazo para formação da culpa Inocorrência
Andamento condizente com a peculiaridade do processo,
especialmente em face da complexidade da causa e de
que os procedimentos relativos aos processos da
competência do tribunal do júri possuem maior
dilatação, considerada a sua própria natureza

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade

Precedentes

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
evidenciada
Ordem
denegada” (TJSP, 5a Câmara Crimina, HC no 2073052-
97.2020.8.26.0000, DJ 05.05.2020, v.u.)
Reiterativa
a
jurisprudência
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 13/15
Colendos Tribunais Superiores:
“1. Caso em que a considerável quantidade e variedade
de substância entorpecente apreendida (7.550g de
maconha, 320g de cocaína, 1.185 comprimidos de ecstasy
e anabolizantes), do vasto material bélico capturado
(uma pistola calibre .40 com carregador e munições, 2
carregadores de pistola, 4 placas de coletes balísticos,
submetralhadora e fuzil), além da suspeita de que o
recorrente se valia da academia de musculação de que é
proprietário para lavagem de dinheiro, bem como de que
integra quadrilha interestadual voltada para roubos a
bancos permite concluir que se encontra justificada a
interferência estatal com a decretação da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública. 2. 'A
questão do excesso de prazo na formação da culpa não se
esgota na simples verificação aritmética dos prazos
previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz
do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias
detalhadas de cada caso concreto' (HC-331.669/PR, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em
10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 3. Em não se verificando
a alegada desídia da autoridade judiciária na condução
da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao
revés, nota-se que o Magistrado procura imprimir à ação
penal andamento regular. 4. Recurso a que se nega
provimento.” (STJ, 6a Turma, RHC no 72.609/CE, Rel. Min
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.05.2017)
“(...) 2. Da leitura das peças que instruem a inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 14/15
verifica-se que não é o caso da concessão da ordem de
ofício, tendo em vista que a aferição de eventual demora
injustificada na tramitação da ação penal depende das
condições objetivas da causa (complexidade da causa,
número de acusados e a necessidade de expedição de
cartas precatórias, por exemplo), sendo inviável, na
ausência de dados objetivos que evidenciem a desídia do
Juízo de origem, o acolhimento da tese de excesso de
prazo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento,
contudo recomendando celeridade no julgamento da
apelação criminal.” (STF, 1a Turma, HC no 125839/PA AgR,
Rel. Min. Roberto Barroso DJe 24.03.2015)
Enfim, não evidenciada mora estatal
em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia
de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa estatal, não se vê
demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal até aqui
desenvolvida.
Por
conseguinte,
inexistindo
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2114523-93.2020.8.26.0000 - lauda 15/15
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)